Tribunal: STF
Processo: ARE 897952
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Apropriação indébita e furto. Condenação. 3. Súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral da matéria. Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.